Tribunal: TJPA
Processo: 0000301-50.2020.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000301-50.2020.8.14.0043

APELANTE: LENILDO BRABO DA SILVA, EDUARDO LACERDA DE ABREU

ADVOGADO DATIVO: BARBARA MARIA BALIEIRO DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º, INCISO II E §2°-A, INCISO I, C/C ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – ROUBO MAJORADO
– REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL OU O MAIS PRÓXIMO A ELE
– IMPROCEDÊNCIA.
A pena imposta para o crime de roubo, é no mínimo de 04 (quatro) e no máximo 10 (dez) anos de reclusão. No caso, a pena-base aplicada igualmente aos apelantes em 08 (oito) anos de reclusão, foi fixada nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, o que, seguramente não é o caso dos autos,

vez que a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime

foram negativadas motivada e adequadamente, justificando a exasperação da pena

acima do mínimo legal. Inteligência da Súmula 23, do TJPA.
INEXISTÊNCIA DAS QUALIFICADORAS DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DO CONCURSO DE AGENTES
– DESCABIMENTO.
Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
na sentença condenatória em elementos concretos dispostos nos autos, o crime foi cometido pelo acusados com unidade de propósito e desígnios, mediante o uso de arma de fogo, com violência e grave ameaça subtraíram os objetos das vítimas, fatos que ratificam a existências qualificadoras do uso de arma e do concurso de agentes.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

LENILDO BRABO DA SILVA E EDUARDO LACERDA DE ABREU,
por meio de advogada particular, interpuseram a presente apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Portel.

Consta na denúncia que no dia 13/01/2020, por volta de 00h30, na rua 02 de fevereiro, próximo à praça da Cidade Nova, município de Portel, os denunciados Lenildo Brabo da Silva, Eduardo Lacerda de Abreu, vulgo “bozinho” e Igor Sérgio Pires da Costa, vulgo “caco”, agindo com unidade de propósito e de desígnios, mediante violência e grave ameaça, munidos de arma de fogo, anunciaram o assalto derrubando da motocicleta as vítimas Thais da Silva Souza e Edinéia da Silva Souza, ocasionando nesta última fratura na perda direita, em seguida, subtraindo delas um cordão e um relógio da marca “oriente”.

Infere-se dos autos, que no dia, horário e local acima descritos as vítimas conduziam uma motocicleta Honda Bis, ocasião em que apareceram 03 (três) elementos armados. Primeiramente, um deles apontou a arma de fogo em direção a Edinéia, a qual tentou fugir dobrando em uma rua próxima à praça. Contudo, a marcha da motocicleta voltou para o neutro, momento em que foram empurradas pelos meliantes e acabaram colidindo em um muro, o que provocou grave lesão da perna direita de Edinéia.

Nesse ínterim, um dos criminosos apontou a arma em direção a Thaís subtraindo dela um relógio e um cordão. Além disso, tentaram roubar a motocicleta das vítimas, porém não conseguiram ligá-la, empreendendo fuga logo em seguida.

De acordo com a acusação, as vítimas acionaram a polícia. Em sede policial, a vítima Thaís reconheceu por meio de fotografias os três meliantes, sendo que o acusado Igor Sérgio Pires, vulgo “caco”, estava munido de arma de fogo e lhe subtraiu um cordão, enquanto Eduardo Lacerda de Abreu, conhecido pela alcunha de “bozinho” e Lenildo Brabo da Silva subtraíram um relógio de pulso de Edinéia.

De posse das informações, a equipe policial saiu em busca dos acusados, prendendo primeiro o nacional Eduardo Lacerda de Abreu, vulgo “bozinho” e pouco depois o acusado Lenildo Brabo da Silva, tendo ambos confessado que cometeram o crime de assalto juntamente com o meliante Igor Sérgio Pires da Costa.

Transcorrida a instrução, o juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou os acusados pelo crime descrito no art. 157, §2°, inciso II e §2°-A, inciso I, c/c art. 70, ambos do Código Penal, sendo o nacional Eduardo Lacerda de Abreu condenado

à pena definitiva de

11 (onze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e mais ao pagamento de 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa e o acusado Lenildo Brabo da Silva foi sentenciado a pena de 12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e mais ao pagamento 260 (duzentos e sessenta) dias-multa, reprimendas a serem cumpridas em regime inicial fechado.

Inconformados interpuseram o presente recurso, através da mesma advogada,

requerendo, igualmente, a fixação da pena-base no mínimo legal previsto para o crime de roubo ou para o mais próximo previsto para o delito em comente, alegando, ainda, a inexistência de circunstâncias que qualifiquem o crime como o emprego de arma de fogo e o concurso de agentes.

Em contrarrazões o Ministério Público requer a manutenção da sentença recorrida.

À Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e o improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

À revisão, do Des. Leonam Cruz.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Pleiteiam os apelantes, pela fixação da pena-base no mínimo legal ou para patamar mais próximo do que é previsto para o crime de roubo, aduzindo, por fim, que inexistem circunstâncias que qualifiquem o crime pelo qual ambos foram condenados, que tratam, respectivamente, do emprego de arma de fogo e o concurso de agentes.

Desde já, adianto que tal pleito não merece prosperar
.

Analisando os autos, verifica-se que o magistrado
a quo
, com base nos artigos 59 e 68, do CP, justificou de forma adequada a elevação da pena-base acima do mínimo legal previsto para o crime de roubo, fazendo-o para ambos os acusados, individualizando a reprimenda de cada um deles, apresentando os seguintes fundamentos, primeiro em relação ao nacional
Eduardo Lacerda de Abreu
:

“(...)
Culpabilidade exacerbada, considerando o cenário de violência e a audácia do criminoso que agiu em via pública, com agressividade exacerbada em face das vítimas quando da abordagem
; Quanto à conduta social, considerando a falta de elementos nos autos, deixo de valorá-la negativamente; Não ostenta antecedentes criminais; Personalidade: não existem nos autos elementos suficientes para a aferir a personalidade do réu. Portanto, deixo de valorá-la negativamente; Os motivos inerentes ao tipo;
As circunstâncias são desfavoráveis, tendo em vista ter agido o acusado em concurso de agentes
(STJ-HC n.° 347737/MS); As consequências extrapenais foram graves, pois as vítimas sofreram prejuízos financeiro, visto que os bens roubados não foram devolvidos.
Como se não bastasse a vítima Edinéia da Silva Souza informou em juízo que teve uma lesão que a deixou incapacitada para ocupações habituais, por mais de trinta dias
; O comportamento da vítima em nada influenciou a ocorrência do delito, de forma que considero como circunstância neutra, conforme entendimento esposado na súmula 18 do E/TJPA; Ao réu cabe abstratamente a pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais fixo a pena-base no grau acima do mínimo previsto para o crime de roubo, isto é,
08 (oito) anos de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa
à razão de 1/30 (um trinta avos), do salário-mínimo vigente à época da infração.(...)”.

No caso em comento, observa-se que existem em desfavor do apelante
03 (três)
circunstâncias judiciais desfavoráveis, dispostas no art. 59, do CP, quais sejam:
culpabilidade
,
circunstâncias
e
consequências
do crime, devidamente fundamentadas pelo juízo sentenciante em fatos concretos acostados aos autos, destacando-se que os acusados foram extremamente agressivos e violentos quando da empreitada criminosa, tendo, inclusive, lesionado gravemente uma das vítimas que ficou impossibilitada de exercer suas atividades habituais por mais de 30 (trinta) dias, por tais motivos, entende esta relatora, que a pena-base está devidamente proporcional ao caso concreto,
e de acordo com os fins perseguidos, de retribuição e prevenção do crime
, posto que como é cediço a existência de circunstancia desfavorável justifica a sua fixação além do patamar mínimo.

Com efeito, nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça, a existência de circunstância negativa, já obsta a fixação da pena no mínimo legal:
“
Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.

Ademais, pena imposta ao crime tipificado no art. 157,
caput
, do CP, é no mínimo de 04 (quatro) anos e de no máximo 10 (dez) anos de reclusão, portanto a pena-base aplicada ao recorrente foi fixada nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, o que, como se vê, não é o caso dos autos.

Na segunda fase de dosimetria, o magistrado sentenciante reconheceu em favor do apelante a existência de duas circunstâncias atenuantes, quais sejam, a menoridade relativa e a confissão espontânea, atenuando a reprimenda em
01 (um) ano e 06 (seis) meses
pela
confissão
do acusado e em
06 (seis)
meses no que diz respeito ao fato de ser o apelante à época do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, fixando a pena nesta fase intermediária em
06 (seis) anos de reclusão
e mais 120 (cento e vinte) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria da pena, o juízo
a quo
, acertadamente, reconheceu apenas a causa de aumento de pena relativa ao uso de arma de fogo, pois devidamente comprovado através do farto conjunto probatório que os apelantes cometeram o delito mediante o uso incisivo de arma de fogo, razão pela qual, a reprimenda fixada na fase intermediária foi elevada no patamar de 2/3 (dois terços), sendo a pena fixada em
10 (dez) anos
de
reclusão
e 200 (duzentos) dias-multa.

Em tempo, registre-se que a circunstância que trata do concurso de agentes, prevista no §2°, inciso II, do art. 157, do CP, não foi aplicada, pois utilizada como circunstância do crime.

Por fim, o magistrado sentenciante reconheceu a regra disposta no art. 70, do CP, elevando a pena no
quantum
de 1/6 (um sexto), fixando-a definitivamente em
11 (onze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa
.

Portanto, o patamar estipulado pelo Magistrado
a quo
na fixação da pena-base, isto é, 08 (oito) anos de reclusão, bem como o reconhecimento firmado pelo juízo quanto as circunstâncias que qualificam o crime (uso de arma de fogo e concurso de agentes) deverão permanecer incólumes, inexistindo motivos para qualquer tipo de correção na sentença condenatória.

Por sua vez, o apelante
Lenildo Brabo da Silva
, também foi condenado pelo crime de roubo, recebendo à pena-base de
08 (oito) anos
de reclusão e mais ao pagamento de
160 (cento e sessenta) dias-multa
, tendo o magistrado elevado a reprimenda acima do mínimo legal, assim avaliando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal:

“(...)
Culpabilidade exacerbada, considerando o cenário de violência e a audácia do criminoso que agiu em via pública, com agressividade exacerbada em face das vítimas quando da abordagem
; Quanto à conduta social, considerando a falta de elementos nos autos, deixo de valorá-la negativamente; Não ostenta antecedentes criminais; Personalidade: não existem nos autos elementos suficientes para a aferir a personalidade do réu. Portanto, deixo de valorá-la negativamente; Os motivos inerentes ao tipo;
As circunstâncias são desfavoráveis, tendo em vista ter agido o acusado em concurso de agentes
(STJ-HC n.° 347737/MS); As consequências extrapenais foram graves, pois as vítimas sofreram prejuízos financeiro, visto que os bens roubados não foram devolvidos.
Como se não bastasse a vítima Edinéia da Silva Souza informou em juízo que teve uma lesão que a deixou incapacitada para ocupações habituais, por mais de trinta dias
; O comportamento da vítima em nada influenciou a ocorrência do delito, de forma que considero como circunstância neutra, conforme entendimento esposado na súmula 18 do E/TJPA; Ao réu cabe abstratamente a pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão. Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais fixo a pena-base no grau acima do mínimo previsto para o crime de roubo, isto é,
08 (oito) anos de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa
à razão de 1/30 (um trinta avos), do salário-mínimo vigente à época da infração. (...)”.

No caso em comento, observa-se, mais uma vez, que existem em desfavor deste apelante,
03 (três)
circunstâncias judiciais desfavoráveis, dispostas no art. 59, do CP, quais sejam:
culpabilidade
,
circunstâncias
e
consequências
do crime, devidamente fundamentadas pelo juízo sentenciante em fatos probatórios, aptos e concretos acostados aos autos processuais.
Com efeito, nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça, a existência de circunstância negativa, já obsta a fixação da pena no mínimo legal:
“
Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, o magistrado reconheceu em favor do apelante a existência de duas circunstâncias atenuantes, quais sejam, a menoridade e a confissão espontânea, atenuando a pena em reprimenda em
01 (um) ano e 06 (seis) meses
apenas em razão da
confissão
do acusado fixando a pena nesta fase intermediária em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e mais 130 (cento e trinta) dias-multa.

Por fim, o juízo
a quo
reconheceu a causa de aumento de pena relativa ao uso de arma de fogo, pois comprovado que os apelantes cometeram o delito utilizando-se de arma de fogo, razão pela qual, a reprimenda fixada na fase intermediária foi elevada no patamar de 2/3 (dois terços), sendo a pena fixada em
10 (dez) anos e 08 (oito) meses
de
reclusão
e
260 (duzentos e sessenta)
dias-multa.

Registre-se, por oportuno, que a circunstância que trata do concurso de agentes, prevista no §2°, inciso II, do art. 157, do CP, não foi aplicada, pois utilizada como circunstância do crime.

Por fim, o magistrado sentenciante reconheceu a regra disposta no art. 70, do CP, elevando a pena no
quantum
de 1/6 (um sexto), fixando-a definitivamente em
12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 260 (duzentos e sessenta) dias-multa
.

No caso, entendo que o patamar estipulado pelo Magistrado
a quo
na fixação da pena-base em relação ao apelante
Lenildo Brabos da Silva
, isto é, 08 (oito) anos de reclusão, bem como o reconhecimento das qualificadoras do uso de arma de fogo e do concurso de agentes, deverão permanecer inalterados, inexistindo, desta forma, motivos para acolher os pleitos apresentados pelo apelante.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
conheço
do recurso e
nego-lhe
provimento.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 12/07/2023